Tribunal: TJDFT
Processo: 0716578-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0716578-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (12134) REQUERENTE: LUIZ DO COUTO JUNIOR REQUERIDO: REGINALDO SOUZA ANDRADE D E C I S Ã O A parte autora ajuizou ação rescisória e cumulou o pedido de rescisão com o novo julgamento do processo. Contudo, no caso de haver novo julgamento do processo não foi declinada a pretensão almejada. Desse modo, emende-se a inicial, no prazo de 15 dias, para indicar, de forma clara e expressa, qual a providência postulada no caso de ocorrer novo julgamento. Prazo de 15 dias. Brasília, 8 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora